Tribunal: TJMT
Processo: 1037235-30.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037235-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR BATISTA RIBEIRO - CPF: 018.206.281-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por reeducando contra a decisão que, embora tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico e mantido o regime semiaberto, declarou a interrupção do cumprimento da pena no período de 09 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025 e determinou o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime, fixando nova data-base em 09 de novembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da decisão que, ao acolher a justificativa do apenado para manter o regime semiaberto, simultaneamente aplicou a interrupção do cômputo da pena e alterou a data-base para futuros benefícios, analisando-se se tal medida configura dupla penalização em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. O agravante incorreu em múltiplas e reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico durante o período de 09 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025, registrando-se 58 violações de "INC" (permanência fora da área de inclusão), 19 violações de "GPRS" (ausência de sinal de telefonia), 6 de "USIP" (ausência simultânea de sinal de GPS e GPRS) e 2 de "GPS" (ausência de sinal de satélite), configurando falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

4. O acolhimento da justificativa pelo magistrado não opera como excludente de ilicitude que apaga a infração cometida, mas constitui exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar, conforme o artigo 57 da LEP, podendo o juiz optar por não aplicar a consequência mais severa da regressão de regime sem isentar o apenado das demais consequências legais.

5. A interrupção do cômputo da pena durante o período das violações não constitui sanção, mas consequência lógica e jurídica do próprio descumprimento, uma vez que o tempo de pena só pode ser considerado efetivamente cumprido quando o apenado se submete às condições impostas, conforme interpretação a
contrario sensu
do artigo 6.º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

6. A alteração da data-base para progressão de regime representa consectário legal autônomo e obrigatório decorrente do reconhecimento da falta grave, em conformidade com a Súmula n.º 534 do STJ, que estabelece que
"a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração"
.

7. A manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena e a alteração da data-base constituem institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, que incidem cumulativamente como resposta estatal à conduta indisciplinada, não configurando dupla penalização, mas medidas equilibradas e proporcionais que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as demais consequências legais necessárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O acolhimento da justificativa para violações do monitoramento eletrônico não exclui a aplicação das demais consequências legais da falta grave, constituindo exercício de individualização da sanção que evita a regressão sem isentar o apenado dos demais consectários. 2. A interrupção do cômputo da pena durante violações às condições do monitoramento eletrônico decorre logicamente do descumprimento, não sendo considerado tempo de pena efetivamente cumprido. 3. A alteração da data-base para progressão de regime é consectário legal obrigatório da falta grave, em conformidade com a Súmula 534 do STJ, não configurando dupla penalização quando cumulada com a manutenção do regime prisional."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, VI, e 57; Resolução CNJ n.º 412/2021, art. 6.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 534; TJMT, N.U 1005958-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.05.2025; TJMT, N.U 1010196-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CESAR BATISTA RIBEIRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CESAR BATISTA RIBEIRO
contra a r. decisão de ID 324139388 – pág. 465, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 001083295-2014.8.11.0042 (SEEU), a qual, embora tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto,
declarou a interrupção do cumprimento da pena no lapso temporal compreendido entre 09 de novembro de 2024 e 09 de fevereiro de 2025
, bem como
determinou o reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime e demais benefícios
, fixando como nova data-base o
dia 09 de novembro de 2024
.

Em suas razões recursais (ID 324139388 – págs. 474/478), o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que
s
eja afastada a interrupção do cumprimento da pena e restabelecida a contagem original da data-base para a concessão de benefícios
, pois, na sua intelecção, foi-lhe imposta dupla penalização, em violação ao princípio do
ne bis in idem
. Argumenta que, uma vez acolhida a justificativa e afastada a regressão de regime, seria contraditório e desproporcional aplicar a sanção de alteração da data-base, medida que considera extremamente gravosa.

Aduz, ainda, a ausência de previsão legal para a interrupção do cumprimento da pena e o reinício da contagem de prazo quando a justificativa para a falta é aceita pelo juízo, o que ofenderia o princípio da legalidade.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 324139388 – págs. 480/491), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da decisão vergastada. Sustenta que o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave, e que a interrupção do cômputo da pena e a alteração da data-base para progressão de regime são consequências legais e jurisprudenciais de tal infração, não havendo falar em dupla penalização.

Em juízo negativo de retratação

(ID 324139388 – pág. 492), o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução, por entender que a decisão está em conformidade com a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça (ID 328657398).

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
CESAR BATISTA RIBEIRO
.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o reeducando
CÉSAR BATISTA RIBEIRO
cumpre pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, resultante das condenações impostas nos seguintes autos:

·

Ação Penal nº 0017145-09.2013.8.11.0042 (Comarca de Jaciara), na qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, do Código Penal, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 19/04/2014;

·

Ação Penal nº 0023891-13.2013.8.11.0002 (Comarca não especificada), na qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso II, do Código Penal, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 13/02/2024.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a proporcionalidade da decisão que, embora acolhendo a justificativa do apenado para manter o regime semiaberto, declarou a interrupção do cumprimento da pena durante o período de violações ao monitoramento eletrônico e, consequentemente, reiniciou a contagem do prazo para futuros benefícios, fixando nova data-base.

A defesa do agravante articula sua tese sob o argumento de que a manutenção no regime semiaberto seria incompatível com a imposição de consectários próprios do reconhecimento de uma falta grave, configurando uma penalização em duplicidade.

Contudo, a pretensão recursal
não merece
prosperar.

A análise dos autos revela, de forma inconteste, que o agravante, durante o cumprimento de sua pena
em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, incorreu em m
últiplas e reiteradas violações às condições impostas
.

Conforme documentado no Ofício n.º 02199/2025-CMEP/SEJUS (ID 324139388 – págs. 430/431) e no detalhado histórico de violações (ID 324139388 – págs. 422/429), no período de 09 de novembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025, foram registradas nada menos que
58 (cinquenta e oito) violações de "INC" (permanência fora da área de inclusão), além de 19 (dezenove) violações de "GPRS" (ausência de sinal de telefonia), 6 (seis) de "USIP" (ausência simultânea de sinal de GPS e GPRS) e 2 (duas) de "GPS" (ausência de sinal de satélite)
.

A materialidade das infrações, portanto, é robusta e inquestionável. O
descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto
,
especialmente a inobservância das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, configura, por sua natureza, falta disciplinar de natureza grave
, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, aplicado por analogia.

É cediço que o reeducando, ao ser beneficiado com um regime mais brando,
assume o dever de observar com rigor as obrigações que lhe são correlatas
, sob pena de subverter a própria finalidade da execução penal, que conjuga a ressocialização com a necessária disciplina.

O cerne do argumento defensivo reside na suposta contradição da decisão do juízo
a quo
, que acolheu a justificativa do apenado, mas, ainda assim, aplicou sanções. Tal interpretação, todavia, parte de uma premissa equivocada.

O
acolhimento da justificativa, no contexto da execução penal, não opera como uma excludente de ilicitude ou culpabilidade que apaga a infração cometida. Trata-se, na verdade, de um exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar
, em que o magistrado, ao analisar as circunstâncias do caso concreto e a pessoa do apenado, conforme preceitua o artigo 57 da LEP, pode optar por não aplicar a consequência mais severa, que seria a regressão de regime.

No caso em tela, o d. juiz singular, em um ato de discricionariedade regrada e pautado pela razoabilidade,
considerou que as justificativas apresentadas em audiência, embora não elidissem a gravidade das reiteradas violações, eram suficientes para afastar a medida extrema da regressão para o regime fechado
. Essa decisão, contudo, não implica a anistia da falta cometida nem a isenção de suas demais consequências legais.

A
interrupção do cômputo da pena durante o período das violações não constitui uma sanção, mas sim uma consequência lógica e jurídica do próprio descumprimento
. O tempo de pena só pode ser considerado como efetivamente cumprido quando o apenado se submete às condições que lhe foram impostas. A Resolução n.º 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 6.º, é clara ao dispor que o período de monitoramento eletrônico será considerado como tempo de cumprimento de pena "com regular cumprimento das condições impostas".

A interpretação
a contrario sensu
do dispositivo é inafastável: havendo o descumprimento, tal período não pode ser computado como pena resgatada. Seria um contrassenso jurídico permitir que o apenado, ao se furtar à fiscalização estatal e violar as regras do regime, continuasse a se beneficiar do decurso do tempo como se estivesse cumprindo regularmente sua reprimenda.

De igual modo,
a alteração da data-base para fins de progressão de regime não representa uma segunda punição, mas um consectário legal autônomo e obrigatório decorrente do reconhecimento da falta grave
. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificou a matéria por meio da
Súmula n.º 534
, cujo enunciado é taxativo:
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração"
.

A aplicação da referida súmula não é uma faculdade do julgador, mas um imperativo decorrente da interpretação sistemática da Lei de Execução Penal
. A prática de falta grave demonstra uma quebra na trajetória de ressocialização do apenado, exigindo um novo período de observação para que se possa aferir o mérito para a obtenção de novos benefícios.
A decisão agravada, ao fixar a data da primeira infração (09/11/2024) como novo marco inicial
, agiu em estrita conformidade com o entendimento sumulado e com a teleologia do sistema progressivo.

Acerca da possibilidade de se conjugar a manutenção do regime prisional, com o desconto do período de interrupção e a fixação de nova data-base para fins de progressão de regime, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado da seguinte forma,
mutatis mutandis
:

“Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Irresignação do órgão do ministério público. Descumprimento das condições impostas para o semiaberto. Manutenção do regime semiaberto. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que manteve o regime prisional do agravado no semiaberto, em cumprimento de pena, unificada, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado a 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, visando o órgão ministerial o reconhecimento de falta grave e estabelecimento do regime fechado.

II. Questão em discussão

Violação da tornozeleira eletrônica.

III. Razões de decidir

1.
A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas
”

2
. Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade
, diante da inexistência de prova de rompimento voluntário da tornozeleira eletrônica [possível causa em fatos externos, “obstrução no ligamento do equipamento – por terra ou areia”], colaboração e boa-fé no cumprimento das condições impostas, o cumprimento de pena por delitos cometidos há mais de 10 (dez) anos, o exercício de emprego lícito e família constituída e o “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições”

3.
“
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal
, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1.
A violação ao sistema de monitoramento eletrônico não implica, de forma automática ou impositiva, a regressão de regime prisional. Compete ao Juízo da Execução Penal avaliar a medida com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização da pena
.

2. É possível relativizar a configuração da falta grave quando não houver prova de rompimento voluntário da tornozeleira eletrônica, especialmente diante de indícios de causas externas (ex.: obstrução por terra ou areia), colaboração do apenado, demonstração de boa-fé, exercício de atividade lícita, manutenção de vínculos familiares, e inexistência de novo delito durante o período de descumprimento das condições. (...)”
(TJMT - N.U 1005958-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] E ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE – FALTA GRAVE DO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NOVO DELITO DESCLASSIFICADO PARA USO DE DROGAS - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – AGRAVADO EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA E ESTÁ EM TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ARESTOS DO TJMT E TJSC - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho e a comprovação de internação para tratamento para dependência química devem ser prestigiados por se tratarem de meios eficazes para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPen nº 1026697-63.2020.8.11.0000; TJSC, AgExPen nº 2013.031144-6).

“A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)” (TJMT, AgExPe nº 1002153-74.2021.8.11.0000).

“[...] a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente
[...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época,
tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”
(TJMT, AgExPe n 1023686-55.2022.8.11.0000).”
(TJMT - N.U 1010196-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, publicado no DJE 01/08/2023).

Portanto, não
há falar em
bis in idem
ou em ausência de amparo legal
. A manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena durante as violações e a alteração da data-base são institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, que incidem cumulativamente como resposta estatal à conduta indisciplinada do apenado. A decisão do juízo de origem, longe de ser contraditória, demonstrou-se equilibrada e proporcional, pois, ao mesmo tempo em que evitou a medida mais drástica da regressão, não se omitiu em aplicar as demais consequências legais e necessárias para a correta fiscalização e disciplina da execução penal.

Em suma, a fundamentação da decisão recorrida encontra-se em perfeita harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo em execução penal interposto por
CESAR BATISTA RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT no PEP
n.º 001083295-2014.8.11.0042 (SEEU),
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025